Tribunal: TJBA
Processo: 8144157-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144157-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ, SERGIO SCHULZE

APELADO: ADILSON DE SOUZA GUIMARAES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Extinção do processo sem resolução do mérito e cancelamento da distribuição devido à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. Verificação de vício no preparo inicial, uma vez que as custas processuais foram recolhidas com vinculação a juízo incompetente, em desacordo com as normas de organização judiciária local e o Decreto Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nº 286/2012.
O magistrado de primeiro grau, observando o princípio da cooperação, intimou especificamente a parte autora para regularizar o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Certificação de inércia da instituição financeira apelante, que deixou transcorrer o prazo in albis sem cumprir a diligência determinada. A aplicação dos artigos 290 e 485, incisos IV e X, do Código de Processo Civil revela-se legítima e decorre diretamente da negligência processual da parte. Afastada a alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e primazia do julgamento de mérito, pois tais preceitos não autorizam o descumprimento de atos processuais essenciais e ordens judiciais claras de saneamento. Manutenção integral da sentença recorrida. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8144157-72.2024.8.05.0001,
em que figura como apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

e como apelado

ADILSON DE SOUZA GUIMARÃES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA